Tribunal: TJMT
Processo: 1036697-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036697-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M. R. P. O. - CPF: 087.889.171-42 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), IOLANDA CRISTINA DO PRADO - CPF: 033.624.951-92 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), IOLANDA CRISTINA DO PRADO - CPF: 033.624.951-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidenciados pelos documentos acostados nos autos a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório no 1036697-33.2019.8.11.0041, ajuizada por M. R. P. O., REPRESENTADO POR IOLANDA CRISTINA DO PRADO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data do sinistro, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) (Id. 81266465).

Em suas razões, de Id. 81266470, a apelante aduz que restou ausente a comprovação do nexo de causalidade entre as lesões noticiadas e o suposto acidente de trânsito.

Assevera que na documentação médica apresentada nos autos indica que o recorrido se feriu em decorrência de uma queda de objeto pesado sobre o ombro lesionado.

Reafirma, em seguida, que não é possível aferir de modo indubitável que as lesões decorreram de acidente automobilístico, e que a situação descrita jamais poderá ser incluída pela indenização do Seguro DPVAT.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 81266474, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do apelo e a condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé.

A d. representante ministerial, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, em parecer de Id. 88160483, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A celeuma se mostra simples e não demanda maiores digressões.

O artigo 5o,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Pela leitura do preceito sobredito, extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro

In casu
, a recorrente argumenta que o fato noticiado não é abrangido pelo Seguro Obrigatório DPVAT, por conta da ausência da comprovação do nexo causal e da ausência de documentos médicos demonstrando que as lesões decorreram de eventual acidente de trânsito.

Entretanto, os elementos constantes dos autos evidenciam a ocorrência do acidente trânsito, bem como o nexo causal entre este e o dano, que inclusive atestam a incapacidade da apelada por decorrência do sinistro (Id. 81263980 – “
pcte vítima de queda de moto, há 01 hora, apresenta fratura fechada proximal de úmero, feito raixo, etc
).

No mesmo sentido, o laudo pericial de Id. 81266453, atesta a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso noticiados nos autos (acidente automobilístico) e o dano ocorrido. Assim, assiste à vítima o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que há nos autos demonstração do acidente automobilístico, bem como o nexo causal entre o evento e o dano, nos termos do art. 5o da Lei 6.194/74.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – DATA DO SINISTRO DIVERSA – MERO ERRO MATERIAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II – Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III – Eventual erro material relacionado à data do sinistro constante na exordial e nos documentos médicos não é hábil, por si só, a afastar o nexo de causalidade.” (N.U 1023607-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA – QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO – MOTOCICLETA (MOTO TÁXI) – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 85, §8° DO CPC – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT. Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC)”
(N.U 1003092-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Por fim, não há fundamento para cogitar da aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé à agravante, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF), o que não restou evidenciado no caso.

Dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021